Tribunal: TJMT
Processo: 1029166-77.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029166-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO VIANA DE SOUZA - CPF: 048.745.261-52 (AGRAVADO), J. V. D. A. - CPF: 120.860.981-54 (AGRAVADO), FERNANDO VIANA DE SOUZA - CPF: 048.745.261-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILLIAN MARCELO SALGADO - CPF: 058.422.721-30 (ADVOGADO), MONAISE TIFANI VIANA DE SOUZA - CPF: 048.721.231-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” - PLANO DE SAÚDE - - INDICAÇÃO MÉDICA DE CIRURGIA EM HOSPITAL ESPECÍFICO - COMPLEXIDADE DO CASO - CIRURGIA INFANTIL - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA - ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - MEDIDA COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA INERENTE AO BEM PROTEGIDO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Presente no acórdão recorrido o vício aprontado, devem os aclaratórios serem acolhidos a fim de saná-los.

2. Consoante o § 1.º do artigo 537 do Código de Processo Civil, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva bem como o enriquecimento sem causa.

3. O prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificada a exiguidade em casos de notável urgência do implemento da medida.

4. Decisão parcialmente reformada.

5. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante em desfavor de
JULIA VIANA DE ALMEIDA
,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de omissões supostamente existentes no acórdão recorrido no que tange ao prazo para o cumprimento da medida liminar deferida em favor da parte adversa bem como ausência de limitação da multa em caso de descumprimento.

Desse modo, “
pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente embargos de declaração, para o fim de suprir a omissão existente no decisum, de maneira a estipular prazo razoável para o cumprimento da liminar e limitar a multa em caso de descumprimento, já que o valor de r$ 1.000,00 fora fixado sem qualquer limitação
”.

A parte adversa, apesar de devidamente intimada (id. 215420190), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo in albis, consoante certificação anexa aos autos (id. 217023669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante em desfavor de Julia Viana de Almeida, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” - PLANO DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INDICAÇÃO MÉDICA DE CIRURGIA EM HOSPITAL ESPECÍFICO - COMPLEXIDADE DO CASO - CIRURGIA INFANTIL - HOSPITAL ESPECIALIZADO NÃO CREDENCIADO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO - RECURSA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. As relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde. 2. Demonstrada a urgência e emergência na realização da cirurgia infantil bem como a ausência de prova de que os procedimentos indicados pelo médico especialista poderiam ter sido realizados em instituição pertencente à rede conveniada, a cobertura do plano de saúde para tratamento no hospital recomendado deve se dar de forma integral. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Analisando detidamente os autos, observa-se que o acórdão prolatado incorreu em vício de omissão no que tange à limitação do valor da multa fixada em caso de descumprimento de determinação judicial.

Isso porque, entendo necessária sua limitação a 30 (trinta) dias-multa, haja vista que a medida não pode servir como instrumento de enriquecimento sem causa da parte.

Outro não é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO IMUNOGLOBULINA HUMANA EM AMBIENTE HOSPITALAR - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC - OBRIGATORIEDADE DE FORMECIMENTO DO MEDICAMENTO IMUNOGLOBULINA HUMANA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - ASTREINTES - R$ 1.000,00 POR DIA DE DESCUMPRIMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - GRAVIDADE DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE - RISCO DE ÓBITO -
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO VALOR A 30 DIAS-MULTA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A tutela de urgência será concedida se presentes, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Sendo beneficiária de plano de saúde que contempla a enfermidade apontada, a recusa em fornecer o tratamento necessário ao restabelecimento da sua saúde se mostra abusiva e ilegal. Apresentado relatório médico elaborado por especialista que noticia a enfermidade da paciente, indicando a necessidade de reposição de imunoglobulina humana a cada 30 dias, em ambiente hospitalar, sob pena de evolução para sepse e óbito, estão demonstrados o periculum in mora e a probabilidade do direito autorizadores da concessão da tutela de urgência. Por se tratar de instrumento colocado à disposição do Julgador para fazer com que a parte cumpra a ordem judicial determinada, mostra-se pertinente manter a imposição da multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, que não se mostra desproporcional frente à obrigação imposta levando-se em consideração a capacidade econômica do Agravante e a necessidade de atendimento com rapidez para o bom prognóstico do paciente, sujeito a risco de óbito.
Inexistindo limitação ao valor das astreintes fixadas, necessário estabelecê-lo e, no caso, fica adstrito a 30 dias-multa
. (TJMT - N.U 1001057-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DA NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - LIMINAR DEFERIDA - CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE PELA OPERADORA - ALEGAÇÃO CUMPRIMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA COM ANTECEDÊNCIA DE 60 DIAS - NÃO COMPROVAÇÃO - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA ASTREINTE - DESACOLHIMENTO -
VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO
-
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA
-
MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrado pela requerida, ao menos nesta fase de cognição sumária, que cumpriu a cláusula contratual para rescisão do contrato, consistente na comunicação prévia do segurado com antecedência de sessenta dias, há de ser mantida a decisão que determinou a manutenção do contrato de planto saúde até o julgamento do mérito da ação. No caso, como o valor relativo às astreintes foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravado a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.
Consoante o § 1º do artigo 537, do CPC/15, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa
. (TJMT - N.U 1006958-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Portanto, deve ser imposta a limitação temporal de 30 (trinta) dias à incidência da multa diária cominada pelo juízo
a quo
para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva bem como o enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Acerca da alegação da embargante de que o prazo fixado para o cumprimento da limitar é exíguo, cumpre esclarecer que o prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificada a exiguidade em casos de notável urgência do implemento da medida.

Assim, evidenciando a necessidade de se autorizar o tratamento da autora com urgência, eis que seu quadro foi classificado como de alto risco, há de ser mantida a decisão que determinou a concessão do serviço prestado, nos moldes prescritos, e no prazo determinado.

Posto isso, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração opostos para sanar a omissão apontada quanto à limitação temporal de 30 (trinta) dias à incidência da multa diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024